Tribunal: STF
Processo: HC 235150
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-17
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HABEAS CORPUS Nº 862054 - PR), assim ementado (eDOC 15):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DO ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. INOCORRÊNCIA. PRESENÇA DE RESPALDO FÁTICO E LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DENÚNCIA ANÔNIMA. REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal, a ordem judicial que autorizar a realização de busca domiciliar deverá estar amparada em fundadas razões aptas a justificar a apreensão de armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso. 2. No caso, verifica-se que a medida foi autorizada em atenção a todos os requisitos legais pertinentes, porquanto fundada em elementos indiciários concretos, obtidos em procedimentos investigativos prévios que constataram haver fortes indícios de que era praticado tráfico de drogas no local, e não apenas em denúncias anônimas. 3. Para alterar a conclusão da Corte local e entender que não houve diligências complementares à denúncia anônima que embasaram o pedido de busca e apreensão, como faz crer a combativa defesa, necessário o reexame do conjunto fático-probatório, incompatível com os estreitos limites da via eleita (AgRg no RHC n. 172.055/PE, DE MINHA RELATORIA, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.



    Narra-se, que: a) “apontavam ao menos 03 fatos criminosos [...] Percebe-se que com a busca e apreensão concretizada, apenas um fato se restou provado e de forma ainda não congruente como apontada pela policia Civil, que é o fato que o mesmo possuía uma arma de fogo de uso permitido em sua casa. O que não restou provado as ameaças, crime de agiotagem, que estaria usando carros indevidamente e que possuía outras armas de calibre pesado.”; b) “o Magistrado reproduziu os fatos expostos no pedido e a mera exposição de artigos, não se limitando a expressar a necessidade da medida e ainda ao justificar o principal atributo que poderia deferir a busca e apreensão alegou de maneira genérica”; c) “não havendo que se falar em dilação probatória a respeito” - em contraponto a a decisão do STJ.



    Busca-se, em suma, seja decretada a nulidade da decisão que determinou a busca e apreensão, visto que fundou-se exclusivamente em denúncia anônima, ou seja, é carente de fundamentação em concreto e, somado a isso, não foram apresentados fatos novos que justificassem a medida cautelar em questão.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    A Constituição da República (art. 5°, XI) assegura que “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 



    No julgamento do RE 603.616/RO, sob a sistemática da repercussão geral, o STF assentou a seguinte tese:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O acórdão do paradigma restou ementado nestes termos:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616 RG, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 10.05.2016) 



    No caso concreto, o Juízo a quo decretou a medida de busca e apreensão no domicílio do ora paciente com base na seguinte fundamentação: 



    “Consta nos autos que chegou ao conhecimento da equipe da Polícia Civil, através de denúncias anônimas, que a pessoa de Marcelo Orru, vulgo italiano, teria diversas armas de fogo, dentre elas pistola (marca beretta), revólver calibre 38, espingarda calibre 12. Segundo o informante as armas estariam localizadas em apartamento localizado na rua Professor Itamar Orlando Soares, 487, apto 04 e o suspeito utilizaria um veículo Peugeot 208 e um Renaut Kwid, com os quais praticaria agiotagem em ponto de concentração de motoristas de aplicativo localizado na Av. Mauá, nº 2307, nesta Comarca.



    Investigadores de Polícia realizaram verificação das informações e constataram que Marcelo seria pessoa de origem estrangeiro e não há registro de dados de armas de fogo registrada em seu nome. Constataram que no documento CNH há o registro do endereço como sendo Rua Pioneiro Lino Gravena, 52, Jardim Santa Alice, nesta cidade de Maringá, sendo possível que utilize o outro endereço somente para atividades ilícitas. Também há algumas informações junto ao sistema 181 que Marcelo praticaria agiotagem e quando os devedores não saldam a dívida utiliza arma de fogo para ameaçá-los.



    Outrossim, os veículos mencionados nas denúncias estão em nome de empresas e provavelmente são locados pelo investigado. Ademais, em diligências no possível endereço do investigado não foi possível levantar maiores informações, pois se trata de edifício residencial. Foram juntados aos autos: relatório de investigação (seq. 1.3), denúncias sistema 181 (seq. 1.4, 1.5), pesquisa SESP (seq. 1.6, 1.7) e pesquisa Copel dos endereços citados.



    Informou-se ainda que durante a operação Ostensividade II, que visa combater o tráfico de drogas e demais ilícitos penais, foi realizada abordagem de Peugeot/207, placas ASC-8J59 que tinha condutor Marcello Orru, o qual se identificou como motorista de Uber e estaria fazendo uma "corrida" da cidade de Maringá/PR para São Paulo/SP, onde tinha como passageiros as pessoas de Wallace Pereira dos Santos e Larissa Millena da Silva Vieira. A equipe realizou busca veicular, localizando duas malas com 31 (trinta e um) tabletes de substancia análoga a maconha, pesando no total 20,055 kg (vinte quilos e cinquenta e cinco gramas). Consta que diante do fato foi dada voz de prisão ao casal, sendo que eles foram questionados a respeito do motorista do veículo, os quais confirmaram que era motorista de aplicativo e tinham paga a quantia de R$ 500,00 pela viagem.



    Dispõe o art. 242 do Código de Processo Penal que a busca poderá ser determinada de ofício ou a requerimento de qualquer das partes.



    (...)



    Como dito, sob o requerido recai a suspeita da prática do delito de posse irregular de arma de fogo, todavia, de maneira tênue, sem maiores elementos que aufiram a materialidade ou que indiquem com mais firmeza a autoria dos crimes.



    Dessa feita, fundamenta a autoridade seu pedido na possibilidade de localizar a arma, munições, artefatos e instrumentos utilizados para a prática delitiva, coletando-se provas à instrução criminal.



    O pedido encontra respaldo constitucional no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal de 1988 e legal no §1º do art. 240 do Código de Processo Penal, que prevê a realização de busca domiciliar quando fundadas razões a autorizarem para apreender objetos de crime e colher qualquer elemento de convicção.



    As fundadas razões para o deferimento da medida solicitada estão devidamente demonstradas através das alegações da Autoridade Policial, que se funda em plausíveis indícios de que nesse local podem ser encontrados objetos para a apuração de autoria e materialidade do crime.” (eDOC.06, grifei)



    Na mesma toada o STJ assentou que;



“Portanto, não vislumbro ilegalidade ou vício de fundamentação na decisão que determinou a medida de busca e apreensão, visto porque, para além de eventuais denúncias anônimas, a decisão registra investigações preliminares da polícia, as quais constataram haver fortes indícios de que era praticado tráfico de drogas no local, o que legitima a ordem judicial. Além disso, destaca-se que esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que é válida a instauração de procedimento investigatório com fundamento em denúncia anônima, desde que, posteriormente, outros elementos probatórios venham a ratificar essa denúncia [...]” (eDOC 15 -grifei).



    Nesse contexto, o caso dos autos está em consonância com o entendimento firmado nesta Corte no processo paradigma, e ainda encontra fundamento no art. 242 do CPP, de modo que a mitigação ao direito fundamental da inviolabilidade domiciliar está devidamente justificada.



    Diversamente do que aduz o ora impetrante não foram unicamente denúncias anônimas que serviram de fundamento para a decretação da busca e apreensão domiciliar. Da leitura da decisão de primeiro grau resta claro que houve investigação prévia, inclusive com a elaboração de relatórios e diligências preparatórias, as quais justificaram, motivadamente, a medida judicial decretada. 



    Ressalto, por fim, que não há como divergir das premissas fáticas nas quais assentaram as instâncias antecedentes sem empreender aguda análise dos fatos e das provas dos autos, providência incabível em sede de habeas corpus. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616-AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. III - Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. IV - O acórdão da Quinta Turma do STJ está de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é firme no sentido de que é inadequado, na via do habeas corpus, reexaminar fatos e provas no tocante à participação do paciente em organização criminosa ou à valoração da quantidade, variedade e natureza da droga apreendida, quando utilizados como fundamento para afastar referida causa de diminuição da pena. V - In casu, deve ser repelida a alegação de nulidade do processo por cerceamento de defesa supostamente exercido pelo STJ, pois a tese, em verdade, foi devidamente analisada pela Corte Superior. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 168.068 AgR, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.05.2019)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão impugnada amolda-se ao entendimento firmado por este Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral (Tema 280), no sentido da possibilidade de que seja realizada busca e apreensão pela autoridade policial, mesmo sem autorização judicial, quando se estiver “diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida”, circunstância que não afasta o controle jurisdicional posterior, o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 2. In casu, o paciente foi condenado, em decisão transitada em julgado, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/06. 3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo regimental desprovido. (HC 162.489 AgR, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29.11.2018).



    2. Ante o exposto, com base no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente